Tribunal: TJSP
Processo: 1500373-02.2024.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500373-02.2024.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
ANTONIO CARLOS FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-02.2024.8.26.0491 -Voto no 34627
2
VOTO No 34.627 RELATOR 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500373-02.2024.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara
APELANTE: ANTONIO CARLOS FERRAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO
ABSOLVIÇAO
Impossibilidade
Segura
demonstração da materialidade e autoria delitivas

Recurso defensivo provido em parte para mitigar a pena,
mantido o regime mais acerbo.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 173 e s., que passa a fazer parte
deste voto, cabe acrescentar que se trata de recurso de apelação interposto por
Antonio Carlos Ferraz, inconformado com a decisão que o condenou às penas
de 1 ano e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento
de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto pelo art. 155, § 1o, do Código
Penal.
A D. Defesa, em suas razões de apelo (fls. 234/241), persegue a
absolvição por carência probatória, afirmando que a confissão se encontra
viciada pela tortura que sofreu o apelante. Subsidiariamente, busca o
afastamento da forma qualificada.
O Ministério Público ofereceu suas contrarrazões a fls. 245/247 e
a D. Procuradoria de Justiça trouxe seu parecer, opinando pelo desprovimento
do apelo (fls. 262/266).
É o relato do necessário.
Narra a denúncia que o apelante, na madrugada do dia 04 de abril
de 2024, no estabelecimento Okazuka Distribuidora de Gás, mediante
rompimento de obstáculo subtraiu para ele 04 botijões de gás, avaliados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-02.2024.8.26.0491 -Voto no 34627
3
1.320,00, bens da vítima Leila Aparecida Carrilo Okazuka.
Detalha, expondo que o acusado adentrou no local dos fatos e
mediante rompimento de cadeados subtraiu as coisas e evadiu-se. Contudo,
policiais militares acionados para atender à ocorrência de furto viram o réu em
via pública usando a mesma bicicleta empregada no crime.
Contudo, nota-se que a própria sentença afastou a qualificadora
(sendo, nesse ponto, já atendido o pleito defensivo).
A prova oral, neste feito, foi incorporada aos autos digitais (fls.
194).
A vítima disse que ao chegar no estabelecimento notou o
arrombamento do depósito. Foram levados 4 botijões de gás e apenas 2 foram
recuperados. Vizinhos tinham câmeras de segurança e viram a ação delitiva.
Não conhece o furtador. O acusado teria confessado o crime dentro da viatura.
José Augusto Dias da Silva, policial militar, disse que foram
acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de furto de botijões de gás.
No local, a vítima disse que o furto se deu pela madrugada. Viram imagens de
câmeras e com as características do furtador patrulharam. Localizaram a
bicicleta vista nas filmagens na via pública e o réu próximo. Ele apresentou
nervosismo. Questionado, de pronto confessou o crime, indicando ter escondido
os botijões em linha férrea. Lá só encontraram 2 botijões.
Rafael Bruno Nunes Menezes, também policial militar, manifestou-
se, em essência, no mesmo sentido.
Cristiano Macedo Engel, delegado de polícia, disse que elaborou o
flagrante do acusado. Afirmou que não viu machucados no acusado, que narrou
dores na perna (que, afirmou, se deram pelo esforço de usar a bicicleta).
Renato Dionizio dos Santos, escrivão de polícia, disse que
trabalhou na elaboração do auto de prisão em flagrante e também não notou
machucados no réu.
Interrogado em juízo, Antonio confessou a prática delitiva. Disse
que, usuário de entorpecentes e em abstinência, furtou os bens para adquirir
drogas. Após, escondeu os bens e foi a uma residência, mas a bicicleta ficou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-02.2024.8.26.0491 -Voto no 34627
4
rua. Usava drogas quando os policiais chegaram e agrediram o outro sujeito da
casa (que não é usuário). Algemaram-no e levaram-no na viatura, até o local
onde estavam os botijões. Acredita que alguém furtou parte dos botijões que
escondera. Desceu da viatura e mostrou o local onde estavam os botijões.
Acrescentou que durante o trajeto as coisas caíram e o machucaram. Narrou,
também, ter sido agredido por um policial com tapas.
Essas, em síntese, as provas dos autos, que tornam impossível a
absolvição perseguida.
A integralidade dos autos, neles inclusa a manifestação do próprio
apelante, acena para a autoria delitiva e demanda a condenação.
De fato, tanto os policiais quanto o acusado expuseram a confissão
do ora apelante e a indicação, por ele, do local de armazenamento das coisas. O
acusado, outrossim, foi captado por câmeras de segurança durante a prática
delitiva e tais imagens contribuíram à sua localização.
Em atenção às razões defensivas, cabe mencionar que eventual
violência policial a ser, como ressaltado pela r. sentença, apurada em meios
próprios
não atingiria a confissão judicial do acusado. De fato, em juízo
encontrava-se cercado das garantias processuais e assistido por seu causídico,
que sem dúvidas militou em defesa de seus direitos.
Em outras palavras, não há demonstração concreta de que a ação
dos policiais influiu, de algum modo, na oferta da confissão judicial. Ausente
demonstração da falsa atribuição de culpa, revela-se inafastável a condenação.
Parte-se à pena.
A pena-base foi acrescida pelos maus antecedentes que carrega o
réu (fls. 37, em relação aos autos de número 0002537-92.2016.8.26.0491),
partindo de 1 ano e 4 meses de reclusão, além e 53 dias-multa. Adotou-se, pela r.
sentença, a fração de um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e
máxima previstas. Todavia, tal acréscimo resultou, ao término, em fração mais
elevada que a usualmente adotada (um sexto sobre a pena mínima). Não sendo
oferecida maior fundamentação para o maior rigor e sendo citada apenas uma
condenação a fundar os maus antecedentes, possível sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-02.2024.8.26.0491 -Voto no 34627
5
A aplicação da fração citada (1/6) elevará a pena a 1 ano e 2
meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Na segunda fase, sua reincidência (fls. 34/35, em reação aos autos
de número 0001083-77.2016.8.26.0491) foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea.
Na terceira fase, a causa de aumento decorrente do repouso
noturno fundou o acréscimo em um terço, elevando a pena a 1 ano, 6 meses e 20
dias de reclusão, além de 14 dias-multa.
Em seguida, nota-se que o regime inicial imposto, fechado, foi
adequadamente fundamentado e há de ser mantido. Trata-se de acusado
reincidente e que carrega a mácula dos maus antecedentes. Exame cauteloso de
suas pretéritas condenações, outrossim, indicam que mesmo a repetida sanção
estatal tem se mostrado insuficiente para impedir a reiteração delitiva,
existindo notícias de que praticara o presente delito enquanto em cumprimento
de pena por delito anterior.
É necessário, então, maior rigor para o pleno atendimento das
funções da pena. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos é impossível diante desses mesmos elementos.
Por fim, descabido o afastamento das custas, que têm amparo
legal (Lei Estadual no 11.608/03). Efetivamente, caberá ao Juízo da Execução
avaliar a miserabilidade do sentenciado, examinando suas condições
socioeconômicas para o pagamento, sem prejuízo para o seu sustento e de sua
família. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o réu, ainda
que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado
de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita,
conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente
poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a
fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (REsp. 400.682, Rel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-02.2024.8.26.0491 -Voto no 34627
6
Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator